Tribunal: TJES
Processo: 5013630-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013630-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE MENOR. FORNECIMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO VINCULANTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor portador de encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (home care).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão que impõe o fornecimento de insumos de forma não exaustiva configura obrigação genérica e nula; (ii) estabelecer se há ilegitimidade do Estado diante da competência municipal à luz do Tema 793 do STF; (iii) determinar se a ausência de respaldo na Nota Técnica do NATJus afasta a probabilidade do direito; e (iv) verificar a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de fornecimento de insumos vinculada a critérios técnicos e à prescrição médica configura obrigação determinável, e não genérica, sendo válida e compatível com a natureza dinâmica das demandas de saúde.

O direito à saúde possui natureza solidária entre os entes federativos, permitindo o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, sem nulidade pela ausência de inclusão do município.

A Nota Técnica do NATJus possui caráter meramente opinativo e não vincula o julgador, que decide com base no livre convencimento motivado e nas provas médicas individualizadas.

A prova dos autos demonstra a gravidade do quadro clínico do menor, com dependência contínua de ventilação mecânica, justificando a internação domiciliar como substitutiva da hospitalar.

A desospitalização com suporte adequado promove a dignidade, reduz riscos de infecção e atende à recomendação médica, sendo inadequada a adoção de modelo assistencial de menor intensidade.

O perigo de dano inverso evidencia que o risco à vida e à integridade do menor prevalece sobre eventual impacto financeiro ao erário.

A ausência de estrutura administrativa ou contratual do Estado não afasta o dever de garantir direito fundamental à saúde.

A internação domiciliar encontra previsão legal no SUS, conforme art. 19-I da Lei nº 8.080/90.

A complexidade da medida justifica a dilação dos prazos para cumprimento da obrigação, a fim de assegurar sua exequibilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5001074-92.2025.8.08.0013, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor do infante Luís Enrique Dias Fim, que deferiu tutela provisória de urgência determinando a prestação, pelo ente federativo, de assistência domiciliar em saúde (popularmente conhecida como "home care"), incluindo:

“
I)

(...)
o fornecimento de
ventilador mecânico domiciliar
adequado ao quadro clínico do paciente
L.E.D.F.
(modelo Trilogy EV300 ou equivalente), bem como
todos os insumos relacionados ao seu uso
(equipamentos para traqueostomia, sondas, seringas, gazes, soluções antissépticas e demais materiais indicados pela equipe médica);

II)
Disponibilize
equipe de home care multidisciplinar
composta por: médico pediatra, médico neurologista infantil, fisioterapeuta respiratório e motor, fonoaudiólogo especializado em disfagia, terapeuta ocupacional, enfermeiro habilitado em traqueostomia e gastrostomia, e técnicos de enfermagem capacitados para aspiração traqueal e monitoramento contínuo, para viabilizar a alta hospitalar e continuidade do tratamento em ambiente domiciliar;

III) DETERMINO
, ainda, que o
Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA)
mantenha o paciente internado sob os cuidados da equipe hospitalar até a
completa instalação da estrutura domiciliar
e
efetiva disponibilidade da equipe técnica
indicada, a fim de preservar a vida e a integridade da criança”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo: (i) a nulidade da decisão por ausência de precisão e por impor obrigação genérica e indeterminada, com afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC; (ii) violação ao Tema 793 da Repercussão Geral do STF, por impor ao Estado obrigação de competência municipal; (iii) inexistência de respaldo técnico para o pleito, nos termos da Nota Técnica do NATJus; (iv) ausência de documentos hábeis a instruir adequadamente a petição inicial, conforme os Enunciados 13, 32, 123, 124 e 125 do CNJ; (v) não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto ao perigo de dano irreparável e à probabilidade do direito invocado; (vi) inexistência de oferta de “home care” no SUS, sendo a atenção domiciliar regulada e limitada à política pública do programa "Melhor em Casa", cuja execução compete ao Município; e, por fim, (vii) requer, subsidiariamente, a dilação de prazo para cumprimento da medida para 90 dias, diante da inexistência de contrato vigente e da necessidade de procedimento licitatório. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela sua integral procedência, com a consequente reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua modulação nos termos do pedido recursal.

A controvérsia central reside na análise da decisão que, em caráter liminar, compeliu o Estado do Espírito Santo a custear e implementar um complexo serviço de internação domiciliar (
home care
) para o menor Luís Enrique Dias Fim, paciente portador de gravíssimas sequelas neurológicas decorrentes de asfixia perinatal.

O Ministério Público estadual propôs ação civil pública com pedido de tutela de urgência em favor de Luís Enrique Dias Fim, nascido com encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, permanecendo internado desde o nascimento na UTI Neonatal do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo os laudos médicos, o infante apresenta dependência permanente de ventilação mecânica, é traqueostomizado, gastrostomizado e possui cistostomia. Os médicos consideram viável a alta hospitalar, desde que se implante imediatamente home care com equipe multidisciplinar e fornecimento de ventilador mecânico (modelo Trilogy EV300 ou equivalente), além de diversos insumos hospitalares.

Apesar das tentativas administrativas (via Programa Respira ES e ofícios), o Estado não forneceu resposta ou apoio efetivo, o que motivou o ajuizamento da ação civil pública.

Primeiramente, o Estado Agravante suscita a nulidade da decisão interlocutória, ao argumento de que a condenação ao fornecimento de "
todos os insumos relacionados ao seu uso [do ventilador mecânico
" consagraria uma obrigação genérica, aberta e indeterminada, em violação ao disposto no art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É cediço que o ordenamento jurídico processual veda a prolação de sentenças e decisões condenatórias incertas ou que dependam de fato futuro para a definição de seu objeto. Contudo, impende distinguir, com a acuidade que a matéria requer, a obrigação genérica e indeterminada da obrigação determinável. A primeira, de fato, é nula por ausência de liquidez no comando judicial, porém, a segunda é perfeitamente válida, pois, embora não especifique exaustivamente cada item da prestação, estabelece critérios objetivos e seguros para sua futura e inequívoca identificação, e a decisão agravada se enquadra precisamente nesta segunda hipótese.

Ao determinar o fornecimento de "
todos os insumos relacionados ao seu uso
", o comando judicial não deixou a definição da prestação ao arbítrio de qualquer das partes. Pelo contrário, vinculou-a a dois critérios objetivos e cumulativos: (i) a finalidade (insumos para o funcionamento do ventilador mecânico) e (ii) a indicação técnica ("
demais materiais indicados pela equipe médica
").

Trata-se de técnica decisória consentânea com a natureza das lides de saúde, cujas necessidades são dinâmicas e eminentemente técnicas. Seria não apenas impraticável, mas também prejudicial ao próprio paciente, que o juízo estabelecesse uma lista taxativa e imutável de insumos, a qual rapidamente se tornaria obsoleta diante da evolução do quadro clínico, a rememorar ainda que se trata de recém nascido. Tal proceder engessaria o tratamento e fomentaria a repropositura de demandas a cada nova necessidade, em flagrante ofensa aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

O que o juízo
a quo
fez, com acerto, foi definir o
an debeatur
(o dever de fornecer) e estabelecer o critério técnico para a apuração do
quantum debeatur
(quais e quantos insumos), delegando a especificação à equipe médica que assiste o menor, a quem compete, por excelência, definir as necessidades terapêuticas.

Não há, pois, que se falar em obrigação genérica, mas sim em obrigação cujo objeto é perfeitamente
determinável
a partir das prescrições médicas e laudos que se fizerem necessárias ao longo do tratamento. Inclusive, observo que, no transcorrer do curso da demanda originária foram lavradas prescrições técnicas e laudos médicos a especificar detalhadamente os insumos necessários ao infante.

Como registrei em minha decisão preambular, caso o ente público venha a discordar, pontualmente, da pertinência de algum insumo requisitado, poderá instaurar o contraditório em momento oportuno, mas não pode se valer de tal argumento para anular o núcleo de um comando judicial claro em seu propósito e perfeitamente exequível.

Por tais razões,
rejeito
a aventada nulidade da decisão.

Sustenta ainda o Estado do Espírito Santo que a decisão agravada teria incorrido em nulidade ao direcionar exclusivamente a ele o cumprimento da obrigação, sob o argumento de que a prestação deferida — consistente no fornecimento de ventilação mecânica domiciliar, insumos e equipe multiprofissional — seria de competência municipal, em afronta à tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793).

Todavia, o Tema 793 não estabelece limitação à legitimidade passiva, tampouco impõe ao magistrado o dever de, desde logo, promover a repartição administrativa da obrigação como requisito de validade do provimento jurisdicional. Ao revés, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cidadão pode demandar qualquer ente federativo isoladamente, em razão da natureza solidária da obrigação constitucional de assegurar o direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, e a demanda que originou o presente recurso foi ajuizada em face do ente estatal, exclusivamente, não havendo se falar em nulidade por tal motivo.

Quanto ao mérito propriamente dito do recurso, no que concerne à alegada ausência de probabilidade do direito da parte autora, fundada na Nota Técnica do NATJus e na suposta inadequação do tratamento domiciliar pleiteado, também não merece prosperar a insurgência recursal.

Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 238/2016 (atualizada pela Resolução nº 388/2021), instituiu os Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), com a finalidade de fornecer subsídios técnico-científicos aos magistrados, especialmente em demandas envolvendo o direito à saúde. Todavia, não se pode perder de vista que tais manifestações possuem
natureza meramente opinativa
, não vinculando o julgador, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil.

Logo, a Nota Técnica nº 366301 (ID origem 75661218), embora relevante como elemento de apoio, não possui o condão de infirmar, por si só, as demais provas médicas individualizadas constantes dos autos, tampouco de afastar a probabilidade do direito evidenciada no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício também reconhece que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) possui
caráter opinativo e não vinculante
, sendo o magistrado livre para decidir com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), senão vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO . ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA . LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
2. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art . 371 do CPC.
3.
A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8 .080/90.
4. Para os demais tratamentos e insumos requeridos, como o assistente de tosse (“cough assist”), as indicações médicas, por ora, se fazem suficientes e circunstanciadas, atestando a necessidade e ineficácia dos métodos tradicionais disponibilizados se utilizados exclusivamente, para o quadro do agravado. 5 . Houve suficientes provas da probabilidade do direito e do evidente periculum in mora da parte agravada, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, a permitir, em cognição superficial deste agravo, o deferimento da tutela de urgência, inexistindo motivos para alteração da decisão proferida. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Sobretudo por causa da extrema vulnerabilidade da situação fática posta sob exame, tratando-se de um lactente que,
desde o seu nascimento, encontra
va
-se internado em ambiente de terapia intensiva
, jamais tendo tido a oportunidade de ir para o seu lar, com condição clínica de gravidade inconteste, e dependência vital de ventilação mecânica para respirar.

A desospitalização, neste cenário, não era uma mera conveniência, mas um passo crucial para a humanização do tratamento e para a mitigação dos riscos de infecção hospitalar, inerentes a longas internações.

A controvérsia, em essência, não reside em se o menor precisa de cuidados, mas em qual a intensidade desses cuidados no delicado momento de transição do hospital para o lar, e nesse limiar, creio que se afigura, de fato, temerário submetê-lo a um modelo de "mera assistência" ou de suporte intermitente, como o seria a modalidade AD3 – alternativa sugerida pelo Natjus em sua Nota Técnica acostada aos autos originário-, que se baseia em visitas periódicas e na capacitação de cuidadores leigos.

A condição do paciente, que vem de uma internação contínua, recomenda, por prudência e em observância ao princípio da máxima proteção, uma estrutura de cuidado que replique, com a maior fidelidade possível, a segurança do ambiente hospitalar, onde ainda se encontra Luís Henrique.

Aliás, esta seria a finalidade do Home care na modalidade internação domiciliar.
A
internação domiciliar
t
rata-se de
modalidade
substitutiva da internação hospitalar
, na qual o paciente, por razões clínicas e com indicação expressa do médico responsável, recebe alta hospitalar e passa a ser assistido em domicílio,
com
estrutura e recursos equivalentes ao ambiente hospitalar
, inclusive
equipe multiprofissional de saúde, insumos, monitoramento contínuo, oxigenioterapia, sondas, ventilação mecânica, medicação venosa, etc.

Havendo contratação de planos de saúde, o c.STJ já pacificou a matéria: “
Q
uando houver substituição da internação hospitalar por internação domiciliar prescrita por profissional habilitado
,
com o objetivo de dar continuidade a tratamento de igual complexidade
,
o plano de saúde é obrigado a custear o home care
, nos termos da
Lei 9.656/98
, que exige a cobertura de
internações
dentro da segmentação hospitalar contratada”
.
(AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Já a
assistência domiciliar
c
onsiste na prestação de cuidados pontuais ou de baixa complexidade realizados no domicílio do paciente – como fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, aplicação de medicamentos ou curativos –
sem equivalência com a estrutura de internação hospitalar
, e
sem que haja indicação médica formal de substituição da internação hospitalar. É uma forma de comodidade ou conveniência terapêutica, não emergencial, e de menor complexidade técnica.

Ao menos, em cognição superficial deste agravo de instrumento, ao analisar os documentos que instruíram a inicial e demais elementos juntados aos autos referência, me sinto convencida de que o quadro de Luís Henrique se trata de
home care
na modalidade internação domiciliar substitutiva da sua atual internação hospitalar. O Laudo lavrado pelo médico do Nosocômio onde se encontrava o menor descrevia o seguinte quadro e orientações (Id origem 76910503):

Condições Clínicas Atuais:

Quadro neurológico crônico e irreversível, com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e dependência total de cuidadores para atividades de vida diária.

Dependência contínua de ventilação mecânica invasiva via traqueostomia, com necessidade de oxigenoterapia suplementar em intercorrências clínicas.

Necessita monitorização contínua por oximetria.

Vesicostomia
por bexiga neurogênica.

Crises convulsivas,
em controle com uso regular de anticonvulsivantes.

Disfagia grave
, alimentação e medicações exclusivamente por gastrostomia.

Úlcera de córnea em tratamento, com necessidade de acompanhamento oftalmológico regular devido lagoftalmo grave.

Necessidades de Cuidados Domiciliares:

Presença contínua de técnico de enfermagem, devido ao uso de ventilação mecânica contínua, necessidade de oximetria e manejo de dispositivos invasivos
.

Acompanhamento regular por equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros), com frequência mínima semanal.

Disponibilização de insumos para cuidados com traqueostomia, ventilação mecânica, oxigenoterapia e gastrostomi
a.

Todos os cuidados devem ser realizados em domicílio, dado o risco e dificuldade de transporte.

(..) Desospitalização é urgente, sendo o domicílio o ambiente mais seguro e adequado para a continuidade dos cuidados.
Conclusão: Recomenda-se a desospitalização imediata com suporte domiciliar especializado, por tempo indeterminado.

Percebe-se que, o próprio médico assistente que recomendava a desospitalização, orientava para que o infante tivesse seu suporte ventilatório, oximetria e maquinário invasivos monitorados por equipe de técnicos em enfermagem em regime contínuo.

Ademais, a eventual transição para um modelo de menor intensidade assistencial, como o preconizado na Nota Técnica do NatJus, poderá, por certo, ser reavaliada em momento futuro, a depender da evolução clínica positiva do menor. Contudo, a abrupta passagem de um regime de UTI para um de visitas semanais representaria um risco imensurável, que o Poder Judiciário não pode chancelar.

Inclusive, no que tange ao requisito do perigo de dano, a análise deve ser feita sob a ótica do
perigo de dano inverso
. O risco ao erário, alegado pelo Estado, embora relevante, é de natureza puramente patrimonial e, em última análise, reversível. Por outro lado, o risco ao qual o menor estaria exposto, caso a decisão fosse suspensa e a desospitalização ficasse inviabilizada ou ocorresse sem a estrutura de suporte contínuo, é o risco à sua própria vida e à sua integridade física, um dano, por óbvio, absoluto e irreversível.

O Estado Agravante sustenta ainda a impossibilidade fática de cumprimento da medida, alegando não possuir, em seus quadros ou por meio de contratos vigentes, a estrutura necessária para alocar uma equipe multidisciplinar em regime ininterrupto na residência do menor. Tal argumento, contudo, não se sustenta para fins de obstar a efetivação de um direito fundamental, cuja tutela se impõe.

A dificuldade administrativa ou a ausência de planejamento do gestor público não são escusas juridicamente oponíveis ao cidadão, sob pena de se inverter a lógica da relação entre o Estado e o indivíduo, tornando o direito fundamental dependente da conveniência da Administração, e não o contrário.

É imperioso ressaltar que a modalidade de assistência pleiteada – a internação domiciliar – não se trata de inovação do Magistrado a quo. Pelo contrário, está expressamente prevista e regulamentada no âmbito do Sistema Único de Saúde. A Lei Federal nº 8.080/90, alterada pela Lei nº 10.424/2002, é categórica ao instituir tal modalidade de cuidado em seu artigo 19-I:

Art. 19-I.
São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a
internação domiciliar
.

§ 1º
Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao
cuidado integral
dos pacientes em seu domicílio
.

§ 2º
O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por
equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

§ 3º
O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
indicação médica
, com expressa concordância do paciente e de sua família.

Portanto, se a lei federal prevê a internação domiciliar como um direito no âmbito do SUS e a prova técnica (laudo médico) atesta a sua imprescindibilidade para o paciente, a alegação de óbices estruturais ou de ausência de pessoal em regime de plantão não constitui justificativa juridicamente idônea para isentar o Estado de seu dever.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do agravante, assiste-lhe parcial razão, já que a implementação de uma estrutura complexa de
home care
exige a mobilização de recursos humanos e materiais que demandam tempo. O prazo original de 10 (dez) dias, de fato, afigurava-se exíguo para a contratação de uma equipe multidisciplinar. O "Manual de Cumprimento de Decisões Judiciais na Área da Saúde Pública", é omisso quanto ao prazo para
home care
, mesmo assim, afigura-se razoável e prudente o elastecimento dos prazos inicialmente fixados, a fim de garantir a exequibilidade da medida, sem prejuízo à desospitalização enunciada pelos médicos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, exclusivamente para ratificar a decisão proferida ao ID 15681550, e dilatar os prazos de cumprimento da obrigação determinada na decisão agravada, fixando o prazo de 15 dias para o fornecimento do ventilador mecânico domiciliar; e o prazo de 30 dias para implementação da equipe multidisciplinar para o atendimento domiciliar contínuo.

É como voto.